Tribunal: TJMT
Processo: 0006737-80.2018.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006737-80.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ALLAN PABLO FERREIRA LOPES - CPF: 015.575.551-09 (APELADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALLAN PABLO FERREIRA LOPES - CPF: 015.575.551-09 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. DE OFÍCIO, PRONUNCIOU A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA E DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU EM RELAÇÃO AO CRIME PELO QUAL RESTOU CONDENADO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA, NO QUE SE REFERE À CONDENAÇÃO PELO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO PERMITIDO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença que condenou
Allan Pablo Ferreira Lopes
pelo crime previsto no art. 14, caput, do Estatuto do Desarmamento e o absolveu da prática do crime de corrupção de menor (art. 244-B do ECA).

II. Questões em discussão

2. Duas questões são analisadas: (i) o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa em relação à condenação por porte ilegal de arma de uso permitido; (ii) a pretensão ministerial de condenação pelo crime de corrupção de menor.

III. Razões de decidir

3. A prescrição retroativa foi verificada, nos termos do art. 110, § 1.º, c/c o art. 109, inciso V, do CP, uma vez que, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, transcorreu mais de quatro anos, extinguindo-se a punibilidade do agente quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

4. Quanto ao crime de corrupção de menor, confirma-se a sentença absolutória, em razão da insuficiência de provas, uma vez que não se comprovou o concurso de pessoas no delito de porte ilegal de arma de uso permitido, tampouco o envolvimento do acusado e do adolescente em delito patrimonial radiado anteriormente às autoridades policiais.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido, com acolhimento da preliminar arguida pela Procuradoria-Geral de Justiça para extinguir a punibilidade em relação ao crime do art. 14 da Lei n. 10.826/2003, pela prescrição da pretensão punitiva.

Teses de julgamento:
"
1.
A prescrição da pretensão punitiva retroativa ocorre quando ultrapassado o prazo prescricional entre os marcos interruptivos previstos no art. 109, inciso V, c/c o art. 110, § 1.º, do CP, devendo ser declarada extinta a punibilidade.
2.
A condenação por corrupção de menor requer prova inequívoca de indução ou participação do adolescente na prática de crime, prevalecendo o princípio do
in dubio pro reo
na ausência de comprovação."

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, § 1.º; CPP, art. 386, VII; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 500; TJMT, N.U. 1013123-70.2022; N.U. 1003513-66.2020.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:

ALLAN PABLO FERREIRA LOPES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal

interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra
a r. sentença de ID
236824691,
proferida pelo d. Juízo da 8.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal
n.º 0006737-80.2018.8.11.0042
, na qual o acusado
Allan Pablo Ferreira Lopes

foi condenado à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, calculados unitariamente no mínimo legal, pelo cometimento do crime previsto no art. 14,
caput
, do Estatuto do Desarmamento, ressaindo, n’outro viés,
absolvido
da imputação da prática do delito disposto no
art. 244-B,
caput
, do Estatuto da Criança e do Adolescente
, com fulcro na insuficiência probatória.

Nas razões recursais vistas no ID 236825168, o Órgão Ministerial requer a
condenação do apelado nas sanções do crime de corrupção de menor
, ao argumento de que a materialidade e autoria delitivas estão comprovadas por meio dos documentos que instruem o inquérito policial e do depoimento em juízo do policial militar que delimitou as circunstâncias da prisão.

Em contrarrazões disponíveis no ID
236825187, o réu requer seja negado provimento ao apelo
, no entanto, caso a pretensão condenatória seja acolhida, postula de antemão o reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 246793176, opina,
preliminarmente
, pelo
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva
, com a consequente extinção da punibilidade do recorrido, no que se refere à condenação pelo crime do art. 14,
caput
, da Lei n.º 10.826/03, e, no mérito, pelo
desprovimento
do recurso interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, por entender que carecem provas quanto à prática do crime de corrupção de menor.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – DA OCORRÊNCIA DA
PRESCRIÇÃO

RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA
NO TOCANTE AO CRIME PREVISTO NO ART. 14,
CAPUT
, DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como é cediço, a prescrição da pretensão punitiva constitui-se na perda do direito de punir do Estado em decorrência da sua inércia durante um lapso temporal, não mais persistindo, pois, o seu interesse na repressão do crime, e a teor do art. 61 do CPP, por ser matéria de ordem pública, a prescrição pode e deve ser reconhecida até mesmo de ofício, a qualquer tempo, e em qualquer grau de jurisdição.

Além disso, existem duas formas de se computar a prescrição da pretensão punitiva, sendo a primeira pela
pena em abstrato
, quando se utiliza a sanção máxima prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora; e a segunda, pela
pena concretamente aplicada ao réu
, que ocorre quando já houve o trânsito em julgado da sentença condenatória, ao menos para a acusação, tornando-se concreta a reprimenda porque não se pode, em recurso exclusivo da defesa, aumentar-se a quantidade da punição, que passa a servir de base de cálculo do prazo prescricional.

Partindo dessas premissas e volvendo-se ao caso
sub judice
, tal como salientado pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, denota-se que o Estado perdeu o direito punitivo
no tocante ao crime de porte de arma de fogo de uso permitido
.

Com efeito, o recorrido
Allan Pablo Ferreira Lopes

foi
condenado
à pena de 02 (dois) anos de reclusão e, nesse viés, não recaiu qualquer irresignação do Ministério Público, de modo que este ponto ganhou segurança jurídica, permitindo-se a contagem d
o prazo prescricional pelo
quantum
da pena concretamente aplicada.

Logo, de acordo com a regra contida no art. 110, §1.º, c/c o art. 109, V, ambos do Código Penal, o prazo prescricional aplicável à espécie é de 04 (quatro) anos, a ser computado na
modalidade retroativa
, ou seja, desde o recebimento da denúncia até a publicação da r. sentença condenatória.

Nesse viés, infere-se que a denúncia foi recebida em
07/06/2018
(ID 236824666 - Pág. 7), sendo a r. sentença publicada em
12/04/2024
, quando houve prolação e a disponibilização do seu teor no Pje – 1.º Grau (ID 236824691), com subsequente remessa dos autos à Secretaria da 8.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - MT [informação extraída de consulta ao Pje – 1.º Grau], a atrair a formalidade contida no art. 389 do Código de Processo Penal, que prevê:
“[a] sentença será publicada em mão do escrivão, que lavrará nos autos o respectivo termo, registrando-a em livro especialmente destinado a esse fim”
.

Desta feita,
passaram-se mais de 04 (quatro) anos entre os marcos interruptivos da prescrição
, ou seja,
entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória
, a evidenciar que o Estado perdeu o seu direito de punir o delito em questão, deixando prescrever a pretensão punitiva.

Portanto, à vista da demora na prestação jurisdicional,
deve ser declarada extinta a punibilidade
do réu
Allan Pablo Ferreira Lopes
quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido,
pois, aperfeiçoada a prescrição retroativa da pretensão punitiva, a qual ora se pronuncia, com fulcro no art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso V, c/c art. 110, §1.º, todos do Código Penal.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
,
foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
.

Verte dos autos que, no dia
20 de fevereiro de 2018
, por volta das 10h31min, na Rua J, localizada no bairro Pague Atalaia, em Cuiabá/MT, o ora recorrido
ALLAN PABLO FERREIRA LOPES
, além de induzir e corromper o adolescente
Ricardo Júnior Barbosa da Silva
para a prática de atos ilícitos, foi flagrado portando arma de fogo e munições de uso permitido, sem a devida autorização e em desacordo com as exigências legais ou regulamentares.

Nos termos narrados na exordial acusatória,
ALLAN PABLO
, com a intenção de cometer delitos, deslocava-se em uma motocicleta, acompanhado do menor
Ricardo Júnior Barbosa da Silva
. Ao perceber a aproximação de policiais militares, o recorrido tentou abandonar o revólver da marca Taurus, calibre .38, contendo três munições do mesmo calibre, deixando-o sobre a motocicleta, na tentativa de fugir do local e evitar a responsabilização criminal.

Limitando-se aos termos da irresignação, o recorrido foi
denunciado
pela prática do crime de
corrupção de menor
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na
improcedência
da pretensão punitiva, porquanto restou
absolvido
desta imputação, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP.

Nesse contexto, o Ministério Público exsurge inconformado, nos termos relatados.

1.

Da pretensa condenação do recorrido nas sanções do art. 244-B,
caput
, do Estatuto da Criança e do Adolescente:

Como é cediço, o crime tipificado no art. 244-B do ECA possui
natureza formal
e é de
perigo abstrato
, consumando-se
independentemente da comprovação da deturpação moral gerada no adolescente em decorrência do comportamento do réu,
pois a intenção do legislador ao tipificar tal conduta foi justamente tutelar a integridade moral das crianças e dos adolescentes, visando impedir que adultos se aproveitem de sua relativa incapacidade de discernimento intelectual para introduzi-los no cometimento de ilícitos penais.

Sendo assim, é prescindível a prova efetiva acerca da corrupção do menor (se ele era degenerado, ou não, quando da prática do delito), sendo suficiente, para a configuração do delito do art. 244-B do ECA,
que seja explicitada a participação do sujeito penalmente inimputável, na companhia do maior imputável, nos termos da Súmula 500 do c. Superior Tribunal de Justiça
[
“A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”
]
.

No caso concreto, os elementos encartados nos autos comprovam que o recorrido
ALLAN PABLO FERREIRA LOPES
se encontrava, ao tempo da prisão, na companhia do adolescente
Ricardo Junior Barbosa da Silva
, que comprovadamente possuía 17 anos de idade (ID 236824686 - Pág. 2), assim como ressai inconteste a apreensão de arma fogo no momento da atuação policial.

A despeito de tais particularidades,
não se extrai dos autos a certeza de que o acusado perpetrou crime na companhia do adolescente, sequer que o induziu a perpetrá-lo.

Com efeito, o recorrido
ALLAN PABLO
afirmou
extrajudicialmente
que portava arma de fogo quando da atuação policial,
ressaltando ser fato
desconhecido
pelo adolescente
, que tão somente anuiu levá-lo até o terminal rodoviário de Várzea Grande – MT.

Por oportuno, colaciono breve excerto das suas declarações,
in verbis
:

“(...) QUE comprou a arma de fogo de uma pessoa conhecida pelo vulgo "JONI" e que pagou por ela o valor de R$: 1.500,00
; QUE inquirido sobre a participação do menor, este respondeu que o mesmo não havia qualquer conhecimento de que o conduzido estava andando armado;

QUE acrescenta que estava no Bairro Parque Atalaia na casa de uma "paquera" e que conhecia a mãe do menor conduzida ;
QUE solicitou para que ela autorizasse que o menor conduzido o levasse até um terminal em Várzea Grande, e que no caminho foram abordados
(...)”
(ID 236824664 - Pág. 15) – destaquei.

Na mesma toada, o adolescente
Ricardo Junior Barbosa da Silva
esclareceu
extrajudicialmente
que, ao tempo da atuação policial, conduzia a motocicleta e transportava na garupa o recorrido
ALLAN
, acrescentando a isso que desconhecia o
fato de ele estar armado
, veja:

“(...) QUE hoje por volta das 08:00
ALLAN PABLO
FERREIRA LOPES chegou na residência do menor conduzido e
solicitou para que a madrinha do menor conduzido deixasse que o menor declarante o levasse até o bairro PIRINEU em VÁRZEA GRANDE
; (...)
QUE o menor declarante afirma que jamais imaginaria de que ALLAN estivesse armado
;
QUE afirma que não praticar assalto
; QUE afirma que só levou ALLAN PABLO em Várzea Grande devido o pedido da madrinha de nome CRISTINA PONCE”
(sic – ID 236824664 - Pág. 13) – destaquei.

Sob o crivo do contraditório
, o policial militar
Roger Garcia
recordou-se que as diligências se iniciaram após ser noticiado, via rádio, de
uma tentativa de roubo
ocorrida naquele bairro, cujas características dos infratores foram delineadas pela vítima. Salientou que, em rondas nas proximidades do delito patrimonial, a sua equipe visualizou o
recorrido e o adolescente em uma motocicleta
, e percebeu serem semelhantes os atributos físicos àqueles outrora repassados,
dando azo à abordagem e apreensão da arma de fogo
em cima do banco da motocicleta
.

Na mesma oportunidade, a testemunha mencionou que o adolescente era o responsável pela condução da motocicleta, acrescentando
o susto tomado quando ele disse se tratar de agente inimputável
, por ter porte físico avantajado e diversas tatuagens pelo corpo, apresentando fotografia retirada no momento da abordagem policial, cujo teor desvelou se tratar de indivíduo que aparentava ser maior de idade (Relatório de Mídia de ID 236824667).

Ao que se vê, as declarações feitas pela testemunha foram
insuficientes para elucidar o indivíduo responsável pelo porte da arma de fogo
,
assim como para comprovar o liame subjetivo entre os abordados
, este refletido no prévio conhecimento do inimputável sobre o armamento ou, ainda, na plena disponibilidade do bem para que ele também o utilizasse livremente.

É dizer, portanto, que o acervo probatório não evidencia os requisitos necessários para o reconhecimento de concurso de pessoas em relação ao crime de porte ilegal de arma, tampouco é o bastante para atribuir à dupla abordada o cometimento da tentativa de roubo, faltando a satisfatória comprovação de ao menos um dos elementos integrantes do tipo penal.

Logo, revelam-se
acertados
os termos da sentença absolutória, conclusão esta que se ampara na jurisprudência pátria:

“(...) 2 - Não se vislumbrando provas concretas de que a adolescente (simples passageira) concorreu para a prática de infração penal juntamente com o apelante, deve-se invocar o princípio in dubio pro reo para absolvê-lo da prática do crime de corrupção de menor
”.
(N.U 1013123-70.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024)

“(...) Se ao término da instrução criminal, remanescem sérias dúvidas quanto à autoria do delito, a absolvição é medida que se impõe, em face do princípio in dubio pro reo.

A condenação penal deve basear-se em provas concludentes e inequívocas, não sendo possível condenar com base em acervo probatório frágil
.

Recurso ministerial conhecido e desprovido”.
(N.U 1003513-66.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 05/11/2024, Publicado no DJE 12/11/2024) – Destaquei.

Cumpre dizer que idêntico raciocínio foi adotado pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, que, ademais, ressaltou a inutilidade da irresignação ministerial, pois eventual condenação seria atingida pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, consoante se depreende do excerto ora destacado:

“(...) Registro que o presente recurso é desnecessário e atenta contra a celeridade processual, pois, ainda que ALLAN seja eventualmente condenado pela prática do crime previsto no artigo 244-B da Lei nº 8.069/1990 e a pena seja fixada no dobro da mínima prevista no preceito secundário do tipo penal (1 a 4 anos de reclusão), será necessário declarar de ofício a extinção da punibilidade em razão da prescrição”
(sic – ID 246793176 - Pág. 4) – Destaquei.

Com efeito, diante do acervo probatório amealhado aos autos,
mantêm-se
os termos da r. sentença absolutória.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
ACOLHO
a
preliminar
arguida pela d. Procuradoria-Geral de Justiça e pronuncio a prescrição retroativa da pretensão punitiva
quanto ao crime de
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, com extinção da
punibilidade do acusado
ALLAN PABLO FERREIRA LOPES
, nos termos do art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso V c/c art. 110, §1.º, todos do Código Penal
.

No mais
, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, persistindo incólume a sentença proferida
d. Juízo da 8.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal
n.º
0006737-80.2018.8.11.0042

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025